Tribunal: TJES
Processo: 5006115-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Peculato
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006115-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAFAEL BUTILHEIRO SILVA e outros (2)
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE AUDITORIA MILITAR
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006115-84.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL BUTILHEIRO SILVA, MATHEUS MACHADO RIBEIRO
PACIENTE: CAMILO THOMAZINI

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE AUDITORIA MILITAR

Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL BUTILHEIRO SILVA - ES28656-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL BUTILHEIRO SILVA - ES28656-A
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL BUTILHEIRO SILVA - ES28656-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAMILO THOMAZINI
contra suposto ato coator do Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0016211.11.2021.8.08.0024.

Requer a defesa o trancamento da Ação Penal Originária ante a suposta atipicidade da conduta imputada ao paciente.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006115-84.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL BUTILHEIRO SILVA, MATHEUS MACHADO RIBEIRO
PACIENTE: CAMILO THOMAZINI

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DE AUDITORIA MILITAR

Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL BUTILHEIRO SILVA - ES28656-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL BUTILHEIRO SILVA - ES28656-A
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL BUTILHEIRO SILVA - ES28656-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAMILO THOMAZINI
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 251, §3 do Código Penal Militar.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo noticia a peça informativa, a qual serve de base para a presente denúncia, o denunciado obteve para si vantagem ilícita mantendo a Administração Pública Militar em erro mediante fraude, posto que no período de 16 de março de 2017 a 15 de janeiro de 2018, o ora denunciado desempenhou atividades laborativas na TREINART ACADEMIA, localizada na Rua Geraldo Dias, Boa Vista I, Serra/ES, enquanto se encontrava incapaz temporariamente para o serviço na Corporação.

Infere-se do Relatório de Ordem de Verificação Preliminar nº 0037/2018 do Núcleo de Operações C2, datada de 30/01/18, acostado às fls. 05/06, que o denunciado prestava serviços laborativos como “nutricionista” na citada academia, realizando atendimento todas as quintas-feiras, no período de 09:00h às 19:00h, sendo que o valor da consulta, com direito à retorno, era o equivalente a R$150,00 (cinto e cinquenta reais).

Conforme mídia anexa ao referido relatório da OVP à fls. 05-v, o denunciado possuía sala para atendimento na referida academia, bem como no local constava um banner com a descrição dos serviços fornecidos pelo nutricionista Camilo Thomazini.

Extrai-se ainda da OVP que foi constatado, através de pesquisa na rede social do Facebook da TREINART ACADEMIA, que em 04/03/16 e denunciado já prestava serviços como nutricionista no citado local, bem como que na data de 25/01/18, o denunciado continuava atendendo como nutricionista na TRINART ACADEMIA, conforme documentos acostados às fls. 16/17 e 16, respectivamente.

O denunciado ingressou na PMES como Soldado em 2014, porém, por dois período deixou de exercer suas funções na PMES por incapacidade temporária para o serviço, embora continuasse exercendo atividade remunerada como “nutricionista” na TRINART ACADEMIA, descumprindo desta forma o artigo 53, caput c/c artigo 54, ambos da Portaria nº 706-R, de 13/06/2017, no qual determina que o militar incapaz temporariamente para o serviço da PMES deverá ficar afastado de quaisquer atividade laborativas pelo período arbitrado, devendo realizar repouso ou convalescer de tratamento na sua residência.

Consta dos autos que o primeiro período de afastamento foi correspondente a data de 09/02/16 a 14/02/16, período em o denunciado já prestava serviços na TREINART ACADEMIA, conforme publicações da rede social Facebook da TREINART ACADEMIA, datada de 15/02/16, acostada a presente.

O segundo e maior período foi o correspondente as datas de 05/01/2017 a 16/12/2019, conforme cópias dos BGPMs acostados às fls. 47/57. Assim, verifica-se que foram publicados 11 períodos de afastamento consecutivos de afastamento do denunciado por incapacidade temporária para o serviço da PMES, senão vejamos:

1-BGPM 023, de 30/05/18-Periodo de 09/02/2016 a 14/02/2016

2-BGPM 006, de 10/02/17-Periodo de 05/01/2017 a 16/03/2017

3-BGPM 018, de 07/04/17-Período de 16/03/2017 a 19/04/2017

4-BGPM 033, de 13/07/17-Período de 15/06/2017 a 14/09/2017.

5-BGPM 044, de 28/09/17-Periodo de 15/09/2017 a 20/12/2017.

6-BGPM 002, de 11/01/18-Periodo de 21/12/2017 a 02/04/2018.

7-BGPM 016, de 12/04/18-Periodo de 03/04/2018 a 09/07/2018

8-BGPM 030, de 19/07/18-Período de 10/07/2018 a 29/10/2018.

9-BGPM 046, de 09/11/18-Períado de 30/10/2018 a 01/04/2019.

10-BGPM 015, de 11/04/19-Periodo de 02/04/2019 a 05/08/2019.

11-BGPM 034, de 22/08/19-Periodo de 06/08/2019 a 16/12/2019

Consta, portanto, que na data de 17/12/2019, o denunciado foi Reformado Ex- Offício, percebendo seus proventos na modalidade de remuneração por subsídio, proporcional ao tempo de serviço, conforme cópia do BGPM n° 002. de 14/01/2021, acostado à fl. 59, embora tenha sido instaurado Conselho de Disciplina/Portaria n° 0060/2021 em desfavor do ora denunciado, conforme Portaria n° 0060/2021 do Conselho de Disciplina, em anexo.

Assim, não obstante o afastamento de suas funções por incapacidade temporária, o denunciado prestou serviços remunerados na TREINART ACADEMIA no período de período de 16 de março de 2017 a 25 de janeiro de 2018, conforme OVP n° 0037/18 e publicações extraídas da rede social Facebook da TREINART ACADEMIA.

Outrossim, restou comprovado que o denunciado é sócio da AMA ATENDIMENTO MÉDICO ANIMAL LTDA, CNPJ 26.766024/0001-40, que teve início de suas atividades na data de 27/12/16 e possui como Classificação Nacional das Atividades Econômicas CNAB "secundário" o ramo de atividades de Profissionais de Nutrição e como CINAR Fiscal o ramo de Atividade Veterinária, o que comprova que o denunciado possuía à época dos fatos empresa cujo ramo de atividade secundária é a prestação de serviços de nutricionista, conforme documentos acostados a presente peça inaugural.

Portanto, como o denunciado obteve para si vantagem ilícita mantendo a Administração Pública Militar em erro mediante fraude, eis que mesmo estando incapaz temporariamente para o serviço desempenhou atividades laborativas na Academia TREINART e continuou auferindo a renda advinda da corporação, infere-se que o delito foi praticado em detrimento da Administração Militar de modo a atrair o disposto no 53° de artigo 251 do Código Penai Militar.

[...]

Em abordagem inicial, a douta defesa alega atipicidade da conduta imputada a CAMILO. Segundo o pleito, as ações do paciente não podem configurar a conduta criminalizada no artigo 251, § 3º do Código Penal Militar, razão pela qual requer o trancamento da ação penal originária.

Entretanto, em que pese os argumentos supracitados, entendo que não devem prosperar. Isso porque, conforme ressaltado em sede liminar, é jurisprudência pacífica dos Tribunais Recursais que o trancamento da ação penal é medida de exceção:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ATIPICIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
(...) (AgRg no RHC 88.132/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021)

Desta forma, para que seja possível trancar a ação penal de origem intermédio do
Habeas
Corpus é necessário prova inequívoca da atipicidade da conduta, o que não ocorre no caso concreto.

Na verdade, entendo que os autos originais estão perfeitamente instruídos no sentido de demonstrar os indícios necessários referentes à autoria e à prova de materialidade da prática delituosa do paciente, além da caracterização da conduta na norma penal específica.

Ante o exposto,
denego a ordem.

23 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante indícios concretos que sustentam a conduta imputada pelo
parquet.
2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.